Tribunal: TJDFT
Processo: 0708775-12.2019.8.07.0006
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE MÚTUO. RELAÇÃO EMPREGATÍCIA. RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. VENCIMENTO ANTECIPADO DAS PARCELAS E PREVISÃO DE DESCONTO POR OCASIÃO DA RESCISÃO, EM PARCELA ÚNICA. TERMO DE RESCISÃO QUE ESTAMPA O DESCONTO DE VALOR A ESSE TÍTULO, COM SALDO A RECEBER PELO EMPREGADO. AUSÊNCIA DE PROVA ESCRITA DO DÉBITO. ART. 373, I, DO CPC. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.
2. Não há omissão no acordão embargado, pois expressamente examinou a previsão do contrato laboral celebrado entre as partes, concluindo pela possibilidade de mútuo, com desconto do valor devido em parcela única por ocasião da rescisão do contrato em questão.
2.1. Também concluiu o aresto que, tendo havido desconto a esse título no termo de rescisão do contrato de trabalho e ainda tendo valor a ser recebido pelo empregado, era de se presumir a quitação do débito, não havendo prova escrita, portanto, da dívida a amparar a ação monitória, contrariando-se os arts. 373, I e 700 do CPC.
3. Se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado, e já que a questão não comporta solução pela via estreita dos embargos de declaração, deve a irresignação ser deduzida por meio da via processual adequada à reapreciação do julgado.
4. O CPC adotou a concepção chamada de “prequestionamento ficto”, de modo que a simples interposição dos aclaratórios é suficiente para fins de prequestionamento, independentemente de manifestação expressa do órgão julgador sobre cada dispositivo legal invocado pela parte.
5. Embargos de declaração desprovidos.